Tribunal: TJMT
Processo: 1036000-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036000-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO CAMPOS DE SIQUEIRA - CPF: 895.585.701-25 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE - AFASTADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONFIGURADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da
juntada
tardia de documentos, uma vez que foram apresentados
antes
da sentença, oportunizando a manifestação da defesa.

Comprovada a contratação do serviço de telefonia, não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Francisco Campos Siqueira,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da
Telefônica Brasil S/A
., condenando a parte autora por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre o valor da causa.

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja execução suspendeu em razão da gratuidade da justiça concedida.

Para tal desiderato sustenta o apelante preliminarmente a juntada extemporânea do contrato que gerou a dívida, que deveria ser apresentado na contestação e foi anexado posteriormente, não se tratando de documento novo, de modo que requer a sua desconsideração.

No mérito, requer a inexistência do débito, a ilegalidade na restrição no nome do apelante, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 63428087).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - (PRELIMINAR JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta preliminarmente que foi juntado aos autos o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa de telefonia extemporaneamente, pois deveria ter sido anexado em sua peça de contestação, diante disso, requer o que documento não seja considerado hábil para a presente demanda.

Ocorre que o referido contrato foi anexado antes da prolação da sentença e sobre o qual o autor foi intimado para manifestar-se, o que ocorreu na petição Id. 15230786.

Conforme dicção do artigo 397 do CPC, desde que oportunizado à parte contrária a se manifestar, o que, de fato, foi feito, não havendo que se falar em preclusão.

Assim, os documentos juntados pela parte requerida são plenamente válidos, bem como, verifica-se que a parte autora tomou conhecimento dos documentos, não havendo que se falar em sua desconsideração.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos novos juntados posteriormente a contestação, desde que a parte contrária teve a oportunidade de impugná-los, devem ser considerados para efeito de produção de provas
.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura da consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

Quando a concessionária emite a fatura de recuperação de consumo, exercendo o seu regular direito de cobrança, não resta configurado nenhum ato ilícito passível de indenização.

(N.U 1041985-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020) (destaquei)

Nesse sentido,
rejeito
a presente preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito, que culminou na inscrição do nome do autor nos cadastros de maus pagadores, diante da inexistência da relação contratual entre as partes, bem como para que seja reparado os danos morais sofridos.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação e condenou a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da causa.

A insurgência do apelante refere-se sobre a inexistência do débito no valor de R$ 172,53 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), referente ao uso de serviços de telefonia supostamente contratados, não reconhecendo a origem da dívida.

No caso dos autos a apelada juntou nos autos o “Termo de Adesão e Contratação de Serviços”, plano de serviço Smart Controle, da linha 65-96371082, sendo indicado no contrato o mesmo endereço declinado na exordial e constando ao final a assinatura do autor/apelante (Id. 63428071),
a qual demostra que contratou o plano de telefonia móvel, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Por outro lado,
incumbia a parte autora um mínimo de prova do alegado na inicial pois menciona negativação do seu nome por cobrança indevida oriunda de contratação de telefonia, sem demostrar que tem relação contratual com outra operadora, mantendo-se apenas no campo das alegações.

Assim, restou comprovada a relação jurídica entre as partes bem como a legitimidade do débito, e diante da falta de comprovação do pagamento da dívida citada pela empresa de telefonia, a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela apelada, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TERMO DE ADESÃO A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– RECURSO DA EMPRESA PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1.
Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil.2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos novos em sede de apelação, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.3. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.4. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da empresa credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor”.

(Ap 33998/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) (destaquei)

Portanto, verifico não haver ato ilícito perpetrado pela apelada a ensejar indenização por dano moral ou mesmo embasamento para declarar inexistente da dívida, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação cível,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020